Tribunal: TJSP
Processo: 1505782-88.2025.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2018 e 2023. Indeferimento da petição inicial. Acerto. Falta de comprovação de adoção de providências administrativas prévias à propositura da cobrança. Aplicação do decidido no julgamento que originou o tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão geral. Recurso denegado.